Tribunal: TCU
Processo: 023.920/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por gestores do Incra/GO contra decisão que lhes aplicou multa e os inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em virtude de irregularidades no programa de reforma agrária no Estado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por pedidos de reexame interpostos por Jorge Tadeu Jatobá Correia, Rogério Papalardo Arantes, Luiz Célio Pereira de Azevedo e José Maria Martins de Sá, em face do Acórdão 2427/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.